Tribunal: TJMT
Processo: 1036596-64.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036596-64.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ASSISTENTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

3. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de embargos, citarem os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1036596-64.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A e tramita originalmente perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT. Prolatada o acórdão que consta de ID. 111789978 o colegiado à unanimidade proveu o recurso, e, afastando o direito ao arbitramento aos honorários advocatícios aos embargantes.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 113457450, requer que seja afastada a improcedência decretada, reconhecendo o direito ao arbitramento aos honorários advocatícios pretendidos pelos embargantes, aplicando o disposto no artigo 22, §2º da Lei n. 8.906/94, bem como o entendimento firmado no tema repetitivo n. 984 no curso do Recurso Especial n. 1.656.322/SC; alternativamente, reconhecer e reparar o vício indicado no item “II” deste recurso para apontar precisamente a soma arbitrada a título de honorários de sucumbência; além de prequestionar matérias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de janeiro de 2021.

Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- R e l a t o r -

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“No caso em apreço, conforme os autos estão a atestar, os apelados, na qualidade de procuradores judiciais do BANCO DO BRASIL S/A, por substabelecimento do escritório FAEDA-ADVOGADOS ASSOCIADOS, participaram executando os trabalhos advocatícios, até a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição onde foram agraciados, na forma do § 4º, do artigo 20, do Código de Processo Civil, com honorários de sucumbência no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Que, a seguir foram destituídos e, a partir de então, o processo foi patrocinado por outros advogados.

A questão é saber se, em fase de cumprimento de sentença, agora por novos patronos, em face da destituição dos apelantes, tem direito a receber a verba arbitrada em cumprimento de sentença. E, no caso em apreço, deve ser visto, por outro lado que, malgrado a sentença de rejeição dos embargos monitórios e, por conseqüência, transformação em título executivo, até a presente data o BANCO DO BRASIL S/A não recebeu o que lhe é devido. Mas, se recebeu não constam dos autos e, neste aspecto, a prova deveria ser apresentada pelo autor da ação, documento indispensável, a rigor do prescrito no artigo 434 do Código de Processo Civil vigente, ação proposta após entrada em vigor.

Portanto, até a fase de conhecimento, onde o magistrado, em face do processo, com o arbitramento dos honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a questão está consolidada e, neste contexto, o devedor é o sucumbente ELOI ROSPIERSKI. No que tange ao valor, malgrado a substituição logo após a sentença, se descontente com tal valor, poderia os apelados ingressar com RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, o que não ocorreu, ocasionando a coisa julgada.

A questão é saber se, no caso concreto, além da sucumbência, os apelados possuem o direito de arbitramento de honorários na fase de cumprimento de sentença em face de que, não mais praticou qualquer ato processual sendo destituído logo após, consolidando apenas a extinção do mandado.

Em que pesem os argumentos vertidos na inicial, seus fundamentos fáticos e jurídicos destoam em relação ao pedido e, neste contexto, entendo que, deixando de verificar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, ao arbitrar os honorários no estratosférico valor, não agiu o magistrado prolator da decisão recorrida com a precisão cirúrgica jurídica que sempre ostentou.

Em verdade, a ação deveria ser julgada improcedente e com a condenação dos autores (apelados) na regra da sucumbência.

Isto porque, ao ser substituído, contrato ‘AD EXITUM’, tem o profissional que saiu do processo, em se tratando de arbitramento de honorários, pelos serviços que realmente prestou.

Inicialmente, deve ser visto, até num conceito acadêmico que os honorários, modalidade ‘AD EXITUM’ são honorários que estão condicionados ao sucesso da demanda judicial e, neste aspecto, deve ser visto que não é injurídica a delimitação destes, em razão de o advogado assumir o ônus de apenas recebê-los da forma contratada. (pacta sunt servanda)

No caso em comento, saindo os apelados do processo, logo após o trânsito em julgado, a valoração dos seus serviços é justamente os honorários arbitrados na sentença, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais e, neste aspecto, não existindo recurso, transitado em julgado, resulta em concordância tácita.

Por estas razões, segundo vejo esta situação, nada mais deve a instituição financeira. Isto porque, se o magistrado na sentença valorou o trabalho dos apelados até data em que foi proferida a sentença, não mais residindo trabalho posterior, constatando que se trata de contrato de risco – AD EXITUM - a parte recorrida, não mais prestou serviços e, neste contexto, o valor arbitrado pelo magistrado na sentença e com o qual, por falta de recurso, concordou tacitamente, consolidando cm coisa julgada, não mais reside qualquer necessidade de arbitramento já que não mais residiu trabalho posterior dos apelados.

Qualquer outra verba, a titulo de arbitramento, no caso em apreço, em se tratando de contrato ‘AD EXITUM’, já suficientemente remunerado pelo êxito na sentença, no caso em apreciação, estaria violando a máxima de o contrato faz lei entre as partes (pacta sunt servanda).

Certo é que, a rigor do artigo 22 da Lei 8.906/94, a prestação de serviços profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Mas, para o arbitramento judicial, indispensável que não resida, no caso, a chamada cláusula ‘AD EXITUM’. E, estando o contrato formalizado com a capacidade da parte e dentro da legalidade e da forma prescrita em lei, não sendo divisado sequer dolo de aproveitamento, impossível no caso concreto o arbitramento já que, como dito, já remunerado pelo êxito e, ao depois da sentença não praticou a parte apelada qualquer ato.

Aliás, em verdade, a rigor da inicial, anotaram os autores (parte apelada) que, na fase de cumprimento de sentença, lograriam em receber pela sucumbência, com débito superior a R$ 1.000.000,00 (um mil reais) e foi tolhido, aspecto futuro e incerto, podendo até ser incluído em honorários hipotéticos.

Assim, confessando que já estão remunerados até a fase da sentença, saindo logo após, não praticando nenhum ato posterior, NÃO É CASO DE ARBITRAMENTO.

O juiz interpreta a ação não somente em relação ao pedido. Deve, em primeiro aspecto, verificar a causa de pedir e o que se vê, no caso, a rigor da fundamentação de fato trazido na peça vestibular e assim deve ser configurado, sob pena de decidir extra pedido e até violar o princípio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil que, baixando os fatos à realidade (conjugando causa de pedir e pedido), deve ser considerado é que, travestido de arbitramento de honorários, os autores (ora apelados) desejam, em verdade, serem indenizados por PERDA DE UMA CHANCE já que não promoveram o cumprimento da sentença.

São aspectos distintos e inconciliáveis e que não foi alvo de decisão de primeiro grau e adentrar neste aspecto em grau recursal, resultaria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, além de manifesto cerceamento de defesa. Ou, em outras palavras, o JUIZ JULGA NOS LIMITES DA LIDE (art. 141 do CPC).

Neste viés, a chamada teoria da perda de uma chance, de origem francesa (La perte d’une chance), aplica-se, nas valiosas palavras do saudoso ministro RUY ROSADO:

‘para reparação civil o dano, no âmbito da responsabilidade civil, quando a ação de alguém, responsável pela ação ou omissão, objetiva ou subjetiva, elimina a oportunidade de outrem, que se encontrava na situação de, provavelmente, obter uma vantagem ou evitar um prejuízo’. (Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Novos danos na responsabilidade civil. A perda de uma chance. In: Direito civil: diálogos entre a doutrina e a jurisprudência, coordenado por Luis Felipe Salomão e Flávio Tartuce. São Paulo: Atlas, 2018, p. 469)’.

Por tais aspectos, não residindo prestação de serviços posterior ao ato da destituição, se, em relação à ação monitória concordou a parte apelada com o arbitramento dos honorários fixados na sentença (AD EXITUM), não reside como arbitrar os honorários. O arbitramento de honorários está umbilicalmente ligado a prestação de serviços. E, como dito, o que se pretendeu a parte autora foi tão somente cobrar do BANCO DO BRASIL S/A, em face da rescisão do contrato, o que possivelmente ganharia com o cumprimento da sentença e, portanto, a situação jurídica é outra – PERDA DE UMA CHANCE.

Isto porque, a perda de uma chance é uma modalidade autônoma, específica, de dano, não se amoldando no caso, em face da causa de pedir, não pode ser confundida com arbitramento de honorários já que, como dito, após a destituição, os apelados não mais peticionaram nos autos e até então, por força da sentença, com a condenação da sucumbência, foi cumprida totalmente a cláusula ‘AD EXITUM’. A perda de uma chance, que é a causa de pedir não se confunde com arbitramento de honorários porque se trata de situações distintas e inconciliáveis.

Aliás, mesmo nesta hipótese, para indenização pela perda de uma chance, alem da comprovação da perda da oportunidade de auferir o resultado almejado, a perda de uma chance deve ser real, pois simples esperanças subjetivas e danos meramente hipotéticos não são capazes de ensejar a responsabilidade civil por tal aspecto. E, no presente caso, pelo visto, a instituição financeira, malgrado vencedor na ação monitória, não recebeu o seu crédito.

Portando, no juízo do meu convencimento até então não observado para situações de arbitramento de honorários no caso concreto, três situações levam a verificar que os apelados não têm qualquer dose jurídica da pretensão esposada.

Primeiro – Em se tratando de contrato ‘AD EXITUM’, portanto, de risco, deve o advogado receber seus honorários tão somente se seu cliente sair vencedor e houver a condenação de sucumbência. E, neste contexto, até a prolação da sentença, o magistrado valorou os trabalhos da parte autora em R$ 10.000,00, sobre o qual residirão os acréscimos legais. (pacta sunt servanda), não houve recurso e houve concordância tácita com este valor.

Segundo – Em se tratando de arbitramento de honorários, na fase de cumprimento de sentença, deveria ser visto o que efetivamente trabalhou. E, neste aspecto, segundo os autos estão a afirmar e o narrado na inicial, depois da sentença, não houve a pratica de nenhum ato processual por parte dos apelados. Portanto, não existem elementos materiais aptos a valorar o trabalho posterior do advogado após a sentença porque nada fez.

Terceiro – Se a pretensão visa garantir honorários em face de não ter participado no cumprimento de sentença, destituído que foram os apelados, impossibilidade de arbitramento de honorários porque não desenvolveu nenhum trabalho, a questão deve ser vista por outra ótica jurídica, ou seja, perda de uma chance.

E não reside, como, de ofício, em grau recursal, aplicar esta tese porque, em primeiro compasso violaria os limites da lide (que são postas pelas partes); em segundo porque seria decisão extra pedido; em terceiro porque violaria o princípio da não surpresa catalogado no art. 10 do Código de Processo Civil; e, em quarto porque restaria suprimindo instância, violando o duplo grau de jurisdição.

(...)

Neste sentido, temos ainda:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ADVOGADO QUE ATUA APENAS PELA VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CONTRATO DE RISCO – DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – INCABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS LEGAIS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. O Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. 2. Em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém tão somente de honorários de sucumbência, havendo rompimento unilateral do contrato, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o arbitramento da verba, restando evidenciado, portanto o interesse processual do autor na propositura da ação. 3. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observando-se os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa. 4. Nesse contexto, observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido pelo autor, de maneira que a sentença não merece reparos. 5. Por sua vez, no tocante à necessidade de redução dos honorários sucumbenciais, razão não assiste ao réu/apelante, porquanto, o sentenciante arbitrou os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) da condenação, observando-se os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC. (N.U 1032355-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022